Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700727-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SANDRA SENA PINHEIRO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária que, em virtude da não localização do veículo, determinou ao autor a conversão do feito em execução, no prazo de 15 dias, ou que o autor indique novo endereço para cumprimento da liminar, sob pena de extinção. O Agravante, inconformado, salienta que a conversão da busca e apreensão em execução constitui faculdade e não dever, e que a determinação de comprovar a localização do veículo por meio de prova fotográfica viola o Decreto-lei 911/69 com as alterações das Leis 10.931/04 e 13.043/14 e constitui excesso de formalismo e exigência. Colaciona precedentes de jurisprudência em apoio à tese defendida e requer a concessão de tutela recursal. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe diante da possibilidade de extinção do processo, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo singular dando ciência desta decisão. Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator